Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em expedição de ordem de pagamento de parcela controversa quando os cálculos já foram homologados e confirmados em julgamento de segunda instância.
2. Os Recursos Especial e Extraordinário, interpostos em face do decidido em acórdão proferido por este TJDFT, nos termos dos artigos 995 c/c 1,029, §5o, inciso I, do CPC, não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, o referido acórdão possui eficácia imediata.
3. Recurso conhecido e não provido.